Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-48.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000528-48.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MELO E PAULETTI LTDA - ME - CNPJ: 10.625.171/0001-60 (IMPETRANTE), CAROLINA PEREIRA DE CAMPOS MELO - CPF: 036.254.281-30 (IMPETRANTE), FERNANDO ANTONIO PAULETTI - CPF: 046.062.018-51 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 14.012.344/0001-25 (LITISCONSORTES), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSENTE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÉVIO - INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO PELO CPC - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFES
A -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida obrigatória para responsabilizar sócios ou administradores pelas obrigações da pessoa jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

O incidente visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, com a suspensão do processo, citação dos sócios, manifestação e produção de provas, sendo sua observância também obrigatória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o artigo 1.062 do CPC.

Segurança concedida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado diante da decisão proferida pelo

Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT, autoridade apontada como coatora, no

processo de n. 8029644-
36.2018.8.11.0001, que determinou a instauração do incidente de

desconsideração da personalidade jurídica e a intimação dos sócios, ora impetrantes, para, no

prazo de 15 dias, realizarem o pagamento do débito questionado.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do

andamento do processo de n. 8029644-36.2018.811.0001. No mérito, pedem a concessão da

segurança para cassar a decisão criticada, determinando ao juízo coator que instaure o

incidente de desconsideração, aplicando todas as regras procedimentais previstas em lei.

Em decisão proferida pelo Relator Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior, juntada no ID no 213444692, a petição inicial foi indeferida nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.

Em face dessa decisão o Impetrante apresentou agravo interno que, por sua vez, foi conhecido e não provido pelo Relator.

Ato contínuo, o Impetrante apresentou Embargos de Declaração postulando a nulidade do acórdão em razão do cerceamento de defesa, uma vez que foi preterido em seu direito de realizar sustentação oral.

Embargos de Declaração acolhidos, conforme decisão de ID no 245861162, oportunidade em que determinei que o presente feito fosse novamente incluído na sessão de julgamento com a possibilidade de sustentação oral pela parte interessada.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

C
onforme anotado no relatório anterior,
os Impetrantes figuram como executados no processo no
8029644-36.2018.8.11.0001
,
na qual foi determinada a desconsideração de sua personalidade jurídica.

Argumenta
m
que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica está eivada de vício insanável, pois não foi instaurado o incidente e observado o rito estabelecido nos artigos 133 a 137 do CPC, gerando grave cerceamento de defesa.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificando o procedimento a ser seguido, a fim de garantir a ampla defesa da pessoa jurídica e dos seus sócios.

Seguindo o rito artigos 133 a 137 do CPC, uma vez apresentado o pedido deve ser instaurado o incidente, determinada a suspensão do processo e a citação do sócio da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze dias. Depois de concluída a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

O diploma processual estabeleceu ainda que o procedimento é de necessária observância no rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme expresso no artigo 1.062 do CPC:
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.”
.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA M.A.
BORTILUZZI – NULIDADE DA PENHORA ON-LINE – ACOLHIDA –
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com o novo CPC/2015, deve ser instaurado incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, caracterizado pela necessidade de prévio contraditório
, com fulcro nos artigos 134, §3o e §4o e 135 e 1.062 do CPC/2015. (TJMT. Recurso Inominado no 0500171-05.2014.8.11.0008. Relatora Dra.: VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN, Turma Recursal Única, Julgado em 09/04/2018,
Publicado
no DJE 11/04/2018).

Do mesmo modo já se manifestaram os tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL.
NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO SISTEMA DOS JUIZADOS. ILEGALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO (ART. 1.062 DO CPC).
DEVER DE DILIGENCIAR A IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E PESSOAS A SEREM CITADAS. ENCARGO DO AUTOR. SEGURANÇA CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL. (Mandado de Segurança No 71007242019, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto
Tonial
, Julgado em 14/12/2017).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. SUFICIENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...) 4. No caso, restou demonstrada a ausência de bens passíveis de penhora da empresa executada, sendo, portanto, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme pleiteado pela recorrente.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo os autos
retornar
ao juízo de origem para citação dos sócios indicados no documento de Id. 3807448, pág. 1, para se manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido. (Acórdão n.1100354, 07066357720168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/05/2018,
Publicado
no DJE: 06/06/2018. Pág.:Sem Página Cadastrada.)

Acrescento que a
instauração do incidente
é obrigatóri
a
quando se pretende responsabilizar pessoalmente sócios
,
administradores
ou empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
por obrigações de pessoas jurídicas, sendo exigida a devida instauração de processo específico para que se assegure o contraditório e ampla defesa.

A doutrina majoritária é clara ao afirmar que "
a inclusão de sócio ou administrador no polo passivo da execução, sem a observância do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fere o
princípio do contraditório e da ampla defesa, violando garantias processuais fundamentais"
(DIDIER,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
, 21a ed., Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 1230).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento nesse sentido, conforme julgado
:

“
A inclusão de sócios ou administradores no polo passivo de execução ou cumprimento de sentença, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, viola o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a observância do procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil.”
REsp 1.775.606/PR
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, julgado em 18/06/2019:

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM FACE DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AVALIAR A OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO I - No referido título executivo, não há
qualquermençãoa
respeito da empresa recorrente, que sequer figura como garantidora do contrato em questão. II - Assim, ao examinar
detalhadamenteo
andamento dos autos, não se verificou a existência de qualquer
procedimentoou
decisão que tivesse apurada a desconsideração da
personalidadejurídica
do devedor, ou que tenha reconhecida a responsabilidade solidária, na hipótese de formação de grupo econômico entre as partes demandadas.”(TJ-MT 10018229220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação:29/04/2021
)

Desse modo
, para que haja
a
responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros
,
há necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, é inegável que o deferimento do pedido sem a instauração do incidente e citação dos sócios da pessoa jurídica acarreta prejuízo à defesa, uma vez que não pôde apresentar argumentos para a rejeição do pedido, tampouco produzir as provas que julgasse necessárias.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança

e
,
no mérito
,

VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra,
revogando os efeitos da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da impetrante sem observância do rito estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Por consequência, revogo a decisão proferida no id no
213444692
.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025